Tribunal: TJMT
Processo: 1010067-98.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010067-98.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUIMARAES REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA - CNPJ: 11.662.728/0001-03 (EMBARGANTE), CARLA ANDRESSA MIKULSKI - CPF: 061.980.309-62 (ADVOGADO), HELENA MELO DE OLIVEIRA REBELLATO - CPF: 049.057.439-40 (ADVOGADO), PEDRO IVO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 004.411.419-27 (ADVOGADO), MARCELLA SINIGAGLIA DAROIT CAREGNATTO - CPF: 024.738.561-17 (EMBARGADO), PALOMA BORGES DE LIMA - CPF: 126.614.616-47 (ADVOGADO), RODRIGO DE CARVALHO BORGES - CPF: 084.619.306-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por empresa condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão de vício na prestação de serviços. A embargante alega omissão do acórdão quanto à aplicação dos arts. 489, §1o, IV, do CPC, e 14, §3o, I e II, do CDC, buscando a integração da decisão colegiada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar os dispositivos legais indicados pela embargante:
(i) o art. 489, §1o, IV, do CPC, quanto à fundamentação sobre a validade do acordo extrajudicial;
(ii) os arts. 14, §3o, I e II, do CDC, no tocante à alegação de excludentes de responsabilidade civil.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema relativo ao acordo extrajudicial, concluindo pela ausência de efeitos jurídicos do instrumento em razão de seu inadimplemento, o que afasta a alegada omissão.

4. A decisão também analisou de modo direto e fundamentado a inaplicabilidade das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, §3o, do CDC, destacando a ausência de prova que ilidisse o dever de reparar.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de nova decisão favorável, quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

6. A decisão colegiada contém fundamentação clara e adequada, nos termos exigidos pelo art. 489 do CPC, razão pela qual não há vício a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão a ser sanada quando a decisão colegiada aprecia, de forma clara e fundamentada, os argumentos relevantes à controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante."
"2. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil para rediscutir o mérito da decisão, salvo se presentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1o, IV; 1.022, I a III; CDC, art. 14, §3o, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl Cível no 1020112-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a CDPriv, j. 09.10.2025, publ. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GUIMARÃES REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
MARCELLA SINIGAGLIA DARIOT
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 164.917,48
(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), e por
danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais – Id. 317850413).

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão incorreu em omissão, sustentando quanto à ausência de manifestação expressa sobre o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, omissão quanto aos artigos 14, §3°, inciso I e II, do CDC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 334770871).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ante sua notória inadmissibilidade (Id. 336533376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
GUIMARÃES REVESTIMENTOS MINERAIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
movida por
MARCELLA SINIGAGLIA DARIOT
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por
danos materiais no valor de R$ 164.917,48
(cento e sessenta e quatro mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), e por
danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais – Id. 317850413).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

No caso em análise, após detido exame dos autos e das razões recursais, verifico que os embargos de declaração
não merecem acolhimento
, pois inexistem os vícios apontados pela parte embargante.

Quanto à alegada omissão referente ao art. 489, §1o, IV, do CPC, observo que
o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao acordo extrajudicial firmado entre as partes
, consignando de forma clara que "
a sentença recorrida, embora de forma sucinta, reconheceu expressamente a existência do acordo extrajudicial entabulado, mas deixou de atribuir-lhe eficácia jurídica em razão do seu não cumprimento
". O acórdão ainda complementou que "
não se trata de omissão, mas sim de desnecessidade de pronunciamento mais aprofundado acerca dos efeitos de um instrumento que, por sua própria inexecução, não produziu os efeitos jurídicos esperados
".

Tal fundamentação demonstra que o Colegiado analisou o argumento deduzido pela parte embargante, concluindo pela sua improcedência,
não havendo que se falar em omissão quando o julgador adota fundamento diverso daquele pretendido pela parte
. O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV, do CPC foi devidamente observado, pois o acórdão enfrentou a questão central relativa ao acordo extrajudicial, apresentando razões suficientes para afastar sua eficácia jurídica no caso concreto.

No que concerne à suposta omissão quanto aos arts. 14, §3o, I e II, do CDC, o acórdão também não incorreu em vício, tendo expressamente consignado que "
não há que se falar em qualquer excludente de responsabilidade no caso concreto, uma vez que a Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer das hipóteses previstas no artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor
". Ademais, o julgado fundamentou que "
cabia à empresa identificar previamente as condições técnicas da obra e alertar sobre a necessidade de impermeabilização, sendo irrelevante a alegação de culpa de terceiros, pois se trata de risco próprio da atividade empresarial
".

O acórdão ainda destacou que "
o laudo pericial constatou falhas graves e disseminadas na aplicação do produto, caracterizando vício de qualidade e má prestação do serviço
", o que evidencia a análise técnica e jurídica das provas produzidas, afastando as excludentes de responsabilidade alegadas pela embargante.

Ressalto que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, tampouco a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente sua decisão nos elementos suficientes para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso em tela, em observância ao disposto no art. 489, §1o, do CPC.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da causa e obter novo pronunciamento jurisdicional mais favorável aos seus interesses, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Portanto,
a irresignação da parte embargante se traduz em mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida
, o que se revela incompatível com a via dos embargos de declaração,
os quais não se prestam à rediscussão do mérito
, salvo na hipótese de vício apto a comprometer a integridade lógica ou jurídica da decisão.

Desse modo, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS . FINALIDADE INTEGRATIVA NÃO ATENDIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para cessar descontos em benefício previdenciário da autora, em ação indenizatória por danos morais e materiais. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de enfrentar documentos que indicariam a inexistência de vínculo contratual da parte embargante com os descontos consignados, bem como a suposta ilegitimidade passiva da cooperativa embargante. III. Razões de decidir 3 .
Não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou os argumentos apresentados no agravo, especialmente quanto à legitimidade passiva da embargante e à verossimilhança das alegações da autora. 4. A manutenção da tutela antecipada foi justificada pela necessidade de preservar verba alimentar, diante da plausibilidade das provas juntadas, ainda que controvérsia persista quanto à autoria do desconto. 5 . O recurso busca reanálise de fundamentos já enfrentados pelo acórdão, não se prestando os embargos de declaração como via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados . Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC ." "2. Considera-se inexistente omissão quando a decisão colegiada aprecia, de forma fundamentada, as alegações e documentos relevantes à controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses do embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1o, e 1 .022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8 .11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a CDPC, j . 11.06.2024, publ. 24 .06.2024.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10201121920258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITOS
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026